Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707931-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANTAS, NASCIMENTO, NERI &amp; PRADO ADVOGADOS S/S AGRAVADO: BARRIGE DENI SAID D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DANTAS, NASCIMENTO, NERI &amp; PRADO ADVOGADOS S/S contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília no incidente de fraude à execução n. 0743802-03.2021.8.07.0001, pela qual deferida tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum, em que a parte autora pretende alcançar o reconhecimento da ocorrência de fraude à execução. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito postulado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a possibilidade de reversibilidade da decisão. Na hipótese em tela, observo que a autora pretende a penhora de bens, os quais foram alienados pelo executado, cujos adquirentes tinha conhecimento do débito do vendedor e do risco de sua insolvência. Portanto, com escopo de garantir eventual constrição futura, caso reconhecido o direito alegado pelo autor, necessário é obstar a venda dos imóveis para terceiros de boa-fé, motivo pelo qual o pedido cautelar deve ser deferido. Ademais, na eventualidade de improcedência do pedido final apresentado, a indisponibilidade será retirada, cujos ônus financeiros serão de responsabilidade da parte autora. Portanto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino a anotação da indisponibilidade nas matrículas dos imóveis mencionados (no 8.939 e 8940 - 2o Ofício de Registro de Imóveis de Rio Branco - ID n. 111269691), cujo pagamento das taxas cartorárias será de responsabilidade da parte autora. Expeça-se ofício a ser encaminhado por e-mail. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem os requeridos para contestarem em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” – ID 113217202 dos autos de origem. Nas razões recursais (ID 33520160), DANTAS, NASCIMENTO, NERI &amp; PRADO ADVOGADOS S/S alega necessidade de retirada da anotação de indisponibilidade de imóvel adquirido ao argumento de que já garantida a execução por meio de outros imóveis. Sustenta: “A Agravada, por sua vez, sustenta que a alienação levada a efeito nos autos da matrícula 8.939 (Doc.1) estaria eivada de vício considerando que o adquirente, aqui Agravante, teria inequívoca ciência quanto ao trâmite do cumprimento de sentença no 0734739-90.2017.8.07.0001. Ademais disso, teria havido alienação mesmo com averbação de indisponibilidade decretada nos autos da ação 0705527.26.2016.8.01.0001, que tramitou na 5a Vara Cível da Comarca de Rio Branco – AC. Quanto à alegada indisponibilidade decorrente da ação 0705527.26.2016.8.01.0001, que tramitou na 5a Vara Cível da Comarca de Rio Branco – AC, registre-se que consta averbação, e não indisponibilidade, por requerimento datado de 3 de setembro de 2020, mas que não consta dos autos do processo. Em 22 de setembro consta nova averbação, desta feita transferindo o imóvel para a empresa Bionatura Agropecuária e Florestal da Amazônia Ltda., de acordo com a decisão exarada às fls. 744/746 (Doc.2) da ação consignatória que tramitou na Comarca de Rio Branco, não havendo que se falar em impossibilidade de transferência, vez que sequer o Juízo havia determinado a indisponibilidade do bem. Portanto, inexiste ilegalidade! O segundo fundamento adotado pela Agravada para fundamentar a ilusória fraude à execução diz com a suposta insolvência, em razão da alienação, da empresa Bionatura. Ora, Excelência, suas alegações ultrapassaram, em muito, o debate processual e já se transfiguraram em manifesta má-fé! Como salientado alhures é sobejamente dificultoso exercer o contraditório contra uma petição inepta e sem fundamento. No entanto, por amor ao contraditório e por entender que não procedeu com nenhuma ilicitude, a Agravante sustentará a inocorrência da fraude à execução simplesmente na alegada insolvência dos devedores. Imagina-se que a Agravada queira imputar aos devedores a modalidade de fraude à execução prevista no inciso IV do artigo 792 do Código de Processo Civil1, ou seja, quando da alienação, em 18 de novembro de 2020, deveria tramitar contra o devedor, Bionatura, ação capaz de reduzi-la à insolvência. Pelo que consta dos autos e do que foi articulado na inicial somente existe contra a empresa Bionatura o cumprimento de sentença no 0734739-90.2017.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. De acordo com cálculos juntados pela própria Agravada estaria pendente de pagamento algo em torno de oitocentos mil reais (Doc.3). Fato é que a própria Agravada indicou à penhora, e foi deferida pelo Juízo, um terreno com área de mais de 11.000 m2 (onze mil metros quadrados) localizado em Rio Branco – AC, em área de destaque (Doc.4). Através de uma simples consulta ao mercado imobiliário local se identificou terreno com a mesma metragem sendo vendido por R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) – R$ 272,72 o metro (Doc.5); um segundo terreno com 3.500m2, ou seja, 30% (trinta por cento) do tamanho do bem penhorado nestes autos, sendo vendido a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) - R$ 200,00 o metro (Doc.6); um terceiro terreno com 6.000m2, ou seja, pouco mais da metade da área do imóvel penhorado, sendo vendido por R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) – R$ 133,33 o metro (Doc.7). Dos valores encontrados nas avaliações acima chega-se a uma média de R$ 202,01 (duzentos e dois reais e um centavo) para o metro quadrado. Considerando que o bem penhorado possui área de 11.427,75m2 chegamos ao valor de R$ 2.308.519,77 (dois milhões, trezentos e oito mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e sete centavos). Assim, já resta garantida a execução em valor muito acima do que o valor discutido nos autos, motivo pelo qual não havia necessidade de que o devedor se congelasse todos os seus bens até a resolução da questão2. Ainda que o bem penhorado em nome da empresa Bionatura não fosse suficiente à satisfação do débito, é fato reconhecido no cumprimento de sentença que diversos outros bens podem adimpli-la, tais como: veículo Volvo/VM 260 6X2R, 2007/2007, PLACA CLH4376; crédito no valor de R$717.342,00 que o executado Robson possui com a empresa HG Comércio de Construções LTDA., CNPJ 06.068.967/0001-91, formalizado através de contrato de mútuo em 14/7/2014; participação do executado Robson na empresa R. de Carvalho Almeida e Cia Ltda. ME, CNPJ 03.068.114/0001-61; e participação do executado Robson na empresa Bionatura – Agropecuária e Florestal da Amazônia Ltda, CNPJ 04.519.468/0001-48. Estes somente do Executado Robson. Ademais disso, também consta dos autos do cumprimento de sentença (Id 69341855) rol de bens do devedor Abdulcarim de Almeida Tobu que indica para a existência de 94 (noventa e quatro) imóveis registrados em seu nome somente na Comarca de Cruzeiro do Sul – AC (Docs.8 e 9). A falta de indicação proposital de bens penhoráveis, atribuição da Agravada, não pode acarretar desconsideração da personalidade jurídica ou reconhecimento de fraude à execução, vez que comprovado, por vários documentos e provas, que o recebimento do seu crédito será possível. Basta que comece a diligenciar no sentido de buscar bens penhoráveis e deixe de criar factoides jurídicos para dar azo à instauração de mais de uma dezena de ações entre si e seu ex-esposo. ( ) O caso em testilha apresenta uma dívida em torno de oitocentos mil reais. Existe imóvel penhorado nos autos estimado em mais de dois milhões de reais; os demais devedores possuem quase uma centena de imóveis registrados em seu nome. Daí se pergunta: de onde surgiu a alegada fraude? ( ) Por fim, mas não menos importante, destaco que a execução e o cumprimento de sentença devem tramitar atendendo ao princípio da menor onerosidade, por meio do qual a satisfação do crédito não pode ultrapassar os limites da proporcionalidade e da razoabilidade. O devedor deve adimplir aquilo a que foi condenado, mas tal busca deve ocorrer através de adoção de medidas menos gravosas e mais eficazes, conforme ressoa a jurisprudência do STJ7 . A conduta da Agravada, não só nestes autos, é de aberta e infindável beligerância, criando estratagemas e artifícios no sentido de litigar cada mais vez contra o polo passivo do cumprimento de sentença, fato que caracteriza assédio processual. Não é dado ao Judiciário que reconheça fraude à execução somente pelo fato de a Agravada assim o desejar. Critérios e requisitos devem ser comprovados, o que, concretamente, não houve. Assim, dois requisitos inerentes à configuração da fraude à execução restam extirpadas dos fatos arguidos pela Agravada, quais sejam: a situação de insolvência e a má-fé do adquirente, que aceitou o bem na certeza de que os devedores possuem patrimônio suficiente à satisfação da dívida, motivo pelo qual, demonstrada a regularidade da transferência, a decisão vergastada merece reforma. São por essas razões que se postula pela reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.” – ID 33520160, pp. 5 a 14. Afirma que satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo: “Prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a faculdade de o relator do agravo atribuir efeito suspensivo ao recurso ou mesmo antecipar a tutela pretendida com o recurso, desde que estejam presentes o perigo de lesão grave e de difícil reparação e relevância das argumentações. No presente caso estamos diante dos dois requisitos. No que toca ao perigo de lesão grave ou de difícil reparação, este se mostra patente no fato de que a Agravante, a subsistir a decisão recorrida, continuará a ser impedida de realizar qualquer anotação na matrícula, inclusive de construção. Quanto à relevância das argumentações tem-se que amplamente demonstrada. Não restou comprovado nenhum requisito inerente à configuração da fraude à execução. A existência de largo acervo patrimonial dos devedores faz ruir a alegação de que a alienação teria deixado a parte devedora insolvente. Daí se afasta, consequentemente, qualquer alegação de má-fé por parte do adquirente. Por esses motivos forte nas razões já invocadas, requer-se atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sustando a decisão que determinou a indisponibilidade da matrícula no 8.939, do 2o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco – AC.” – ID 33520160, p. 14. Requer ao final: “Por todo o exposto, requer-se de Vossa Excelência, inicialmente na pessoa de seu nobre relator(a), se digne a conhecer do Agravo de Instrumento concedendo-lhe, incidenter tantum, atribuição de efeito suspensivo ao recurso; ao final, requer-se o total provimento do presente Agravo de Instrumento para cassar a decisão de Id 113217202, que deferiu a tutela de urgência.” – ID 33520160, p. 15. Preparo recolhido (IDs 33520170 e 33520161). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual deferida tutela de urgência para determinar anotação de indisponibilidade nas matrículas dos imóveis n. 8.939 e 8940 do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Rio Branco - AC. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de fraude à execução ajuizada por BARRIGE DENI SAID (agravado) em 13/12/2021 em desfavor de BIONATURA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DA AMAZÔNIA LTDA, de DANTAS, NASCIMENTO, NERI &amp; PRADO ADVOGADOS S/S (agravante) e ADLEY DE FREITAS VAZ – ID 111269668. BARRIGE DENI SAID (agravado) narrou, na ação, que BIONATURA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DA AMAZÔNIA LTDA era proprietária dos imóveis de matrículas 8.939 e 8.940, tendo havido em ambas averbação referente a processo de consignação em pagamento que tramitava na 5a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC (autos n. 0705527-26.2016.8.01.0001). Aduziu que “o imóvel de matrícula de no 8.939 foi indevidamente alienado em 18.11.2020 para DANTAS, NASCIMENTO, NERI &amp; PRADO ADVOGADOS e o imóvel de matrícula no 8.940 em 25.11.2020 para ADLEY DE FREITAS VAZ, caracterizando a fraude à execução.” – ID 111269668, p. 2 dos autos de origem. Afirmou ainda: “Cristalina a intenção da Executada em fraudar a execução do processo principal, tendo em vista que os imóveis foram vendidos em novembro de 2020, passados mais dois anos da desconsideração da personalidade jurídica inversa da Executada, estando entre os adquirentes a sociedade dos advogados que participaram na defesa do incidente de desconsideração o que demonstra a inequívoca ciência do gravame. ( ) O imóvel de matrícula no 8.939 foi alienado para o escritório de advocacia “DANTAS, NASCIMENTO, NERI &amp; PRADO ADVOGADOS” que tinha a INEQUÍVOCA ciência da execução, até porque seus integrantes atuaram no processo. Os patronos deste escritório de advocacia patrocinaram a executada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos autos de no 071270672.2018.8.07.0001, no REsp no 1960468/AC e no AREsp no 165570/DF, recursos estes também referentes à desconsideração da personalidade jurídica, bem como patrocinaram a Executada nos autos do processo de no 0705527-26.2016.8.01.0001 em trâmite na 5a Vara Cível de Rio Branco/AC, em que houve a penhora e transferência do valor anteriormente levantado pela Exequente. É flagrante a má-fé dos réus, alienante e adquirentes, COM A INCONTESTE CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE À EXECUÇÃO, pois mesmo sabendo do cumprimento de sentença no 0734739-90.2017.8.07.0001 e da averbação do D. juízo da 5a Vara Cível de Rio Branco informando sobre o processo de no 0705527- 26.2016.8.01.0001, ainda assim adquiriram o imóvel.” – ID 111269668, pp. 2/3 dos autos de origem. No imóvel de matrícula 8.939 alienado ao agravante, consta averbação levada a efeito em 3/9/2020 proveniente de determinação nos autos de consignação em pagamento n. 0705527-26.2016.8.01.0001, oriundos da 5a Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC: “Em 03 de setembro de 2020, AVERBAÇÃO: Procede-se a esta averbação, por requerimento datado de 31/08/2020, instruído com Certidão, datada de 10/03/2020, extraído dos Autos da Ação de Consignação em Pagamento sob no 0705527-26.2016.8.01.0001, oriundos da 5a Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, subscrito por Creuziane Santos de Oliveira, Diretora de Secretaria, em que é Consignante COMERCIAL SIMÃO – EIRELI – EPP e Consignados BIONATURA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DA AMAZÔNIA LTDA, e BARRIGE DENI SAID, para dar publicidade frente a terceiros, da Ação em trâmite naquele r. Juízo de Direito. Averbação realizada em conformidade com o art. 54, I, da Lei 13097/2015 c/c art. 167, II, 5, da Lei 6.015/1973, Prenotação no 33.076, de 11/08/2020, Rio Branco-AC ( ).” – ID 33520171, p. 1. Consta, ainda, registro de compra e venda em 29/10/2020, ou seja, data posterior à averbação acima transcrita, tendo como adquirente o agravante: “( ) Em 18 de novembro de 2020. COMPRA E VENDA: Conforme Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada às fls. 160/161 do Livro no 054-N, em 29/10/2020, no Tabelionato de Notas da Comarca de Senador Guiomard-AC, o imóvel da presente matrícula foi adquirido por DANTAS, NASCIMENTO, NERI &amp; PRADO ADVOGADOS S/S, inscrita no CNPJ/MF no 11.845.965/0001-00, com sede na Rua Isaura Parente, no3.007, Bairro Conjunto Tangará, Rio Branco-AC, por compra feita a BIONATURA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DA AMAZÔNIA LTDA, já qualificada, pelo preço de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devidamente quitado. ( )” – ID 33520171, p. 2. Sobreveio a decisão agravada em 20/1/2022: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum, em que a parte autora pretende alcançar o reconhecimento da ocorrência de fraude à execução. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito postulado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a possibilidade de reversibilidade da decisão. Na hipótese em tela, observo que a autora pretende a penhora de bens, os quais foram alienados pelo executado, cujos adquirentes tinha conhecimento do débito do vendedor e do risco de sua insolvência. Portanto, com escopo de garantir eventual constrição futura, caso reconhecido o direito alegado pelo autor, necessário é obstar a venda dos imóveis para terceiros de boa-fé, motivo pelo qual o pedido cautelar deve ser deferido. Ademais, na eventualidade de improcedência do pedido final apresentado, a indisponibilidade será retirada, cujos ônus financeiros serão de responsabilidade da parte autora. Portanto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino a anotação da indisponibilidade nas matrículas dos imóveis mencionados (no 8.939 e 8940 - 2o Ofício de Registro de Imóveis de Rio Branco - ID n. 111269691), cujo pagamento das taxas cartorárias será de responsabilidade da parte autora. Expeça-se ofício a ser encaminhado por e-mail. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem os requeridos para contestarem em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” – ID 113217202 dos autos de origem. Em 15/3/2022, DANTAS, NASCIMENTO, NERI &amp; PRADO ADVOGADOS S/S interpôs o presente agravo de instrumento, alegando necessidade de retirada da anotação de indisponibilidade do imóvel adquirido ao argumento de que já garantida a execução por meio de outros imóveis (ID 33520160). Pois bem. O cumprimento de sentença (processo n. 0734739-90.2017.8.07.0001) encontra-se apensado na origem aos autos da ação de fraude à execução. Referido cumprimento de sentença foi promovido por BARRIGE DENI SAID (agravada) em desfavor de Abdulcarim Almeida Tobu e Robson de Carvalho Almeida. Foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica (processo n. 0712706-72.2018.8.07.0001) e acolhido o pedido em 14/3/2019 para o fim de extensão do cumprimento de sentença à empresa BIONATURA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DA AMAZONIA LTDA (ID 29614145, p. 2 daqueles autos), cujos interesses foram defendidos pelo agravante. Ou seja, o agravante prestou serviços advocatícios a BIONATURA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DA AMAZONIA LTDA, uma das executadas no cumprimento de sentença, na ação de desconsideração da personalidade jurídica, a exemplo da contestação (ID17667678 dos autos de desconsideração da personalidade jurídica). Fraude à execução está disciplinada no art. 792 do CPC: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.” E este o conteúdo da Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Na ação de fraude à execução, BARRIGE DENI SAID (agravada) alegou má-fé do agravante: “É flagrante a má-fé dos réus, alienante e adquirentes, COM A INCONTESTE CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE À EXECUÇÃO, pois mesmo sabendo do cumprimento de sentença no 0734739-90.2017.8.07.0001 e da averbação do D. juízo da 5a Vara Cível de Rio Branco informando sobre o processo de no 0705527- 26.2016.8.01.0001, ainda assim adquiriram o imóvel.” – ID 111269668, p. 3 dos autos de origem. Assim é que, do que se tem nos autos e em sede de juízo de cognição precária e provisória, o que se vislumbra é que o agravante tinha ciência do débito do vendedor (BIONATURA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DA AMAZÔNIA LTDA) quando da compra do imóvel de matrícula 8.939, assim como dos riscos de sua insolvência. Como visto, a compra e venda pelo agravante ocorreu em 29/10/2020 (ID33520171, p. 2), data posterior à averbação do trâmite da ação de consignação em pagamento no 0705527- 26.2016.8.01.0001 da 5a Vara Cível de Rio Branco/AC (3/9/2020 – ID 33520171, p. 1). Como já dito, DANTAS, NASCIMENTO, NERI &amp; PRADO ADVOGADOS S/S (agravante) patrocinou BIONATURA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DA AMAZONIA LTDA (uma das executadas no cumprimento de sentença) no incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o que reforça a conclusão de ter o agravante tido ciência dos riscos de aquisição do bem de sua cliente, sobretudo, dado o acolhimento de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em 14/3/2019, antes da compra e venda do imóvel de matrícula 8.939 em 29/10/2020. Assim é que insubsistente a alegação do agravante no sentido de que outros bens passíveis de satisfação do crédito dispensariam indisponibilidade do imóvel em destaque. Afinal, mesmo que o regular trâmite da execução revele informações nesse sentido, tal não infirma a ciência do débito pelo agravante, bem como os riscos de insolvência à execução que envolvem a compra do imóvel de matrícula 8.939. Vale destacar que o bem integra, assim como outros, o patrimônio do devedor e deve, à luz do princípio da responsabilidade patrimonial (artigos 789 e 790, CPC), responder pelo débito. Igualmente insubsistente a alegação de haver, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0734739-90.2017.8.07.0001), bem penhorado em valor alegadamente superior à dívida e que suficiente a afastar indisponibilidade do imóvel em questão. é que, É dizer: ainda que deferida penhora de outros bens, o cumprimento de sentença ainda se encontra em trâmite, não tendo havido definição de valores efetivamente alcançados com a constrição. Veja-se decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em 17/2/2022, em que se aguarda intimação de herdeiros antes da expedição de carta precatória para cumprimento de penhora: “Na decisão de ID. 41377318, foi deferida a penhora do imóvel de matrícula n. 2.247, inscrito no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Rio Branco/AC. A carta precatória, entretanto, não foi expedida. Na decisão de ID. 44758403, restou estabelecido que primeiro deveria ocorrer a intimação dos herdeiros. Aguarde-se.” – ID 115702001, p. 4 do processo n. 0734739-90.2017.8.07.0001. Além disto, cópia da petição da exequente nos autos do cumprimento de sentença, juntada pelo próprio agravante revela indicação de três bens à penhora, entre eles o de matrícula 8.939, objeto do presente agravo, os quais teriam valor de R$150.000 (cento e cinquenta mil reais) cada um, montante que não satisfaria a dívida segundo a credora: “Em petição de ID no 102189348 foram indicados 3 (três) bens passíveis de penhora que estavam em nome da 3a Executada BIONATURA AGROPECUARIA E FLORESTAL DA AMAZONIA LTDA, com as seguintes matrículas de no 2.247; 8.939; e 8.940 (todas em anexo). Em diligências cartorárias realizadas pela exequente foram obtidas as certidões dos referidos imóveis. O imóvel de matrícula no 2.247 foi objeto de averbação deste D. Juízo em 27.09.2018 com a finalidade de dar ciência a terceiros sobre o presente cumprimento de sentença. Este imóvel de matrícula no 2.247 não foi alienado, ainda estando em nome da terceira executada, BIONATURA AGROPECUARIA E FLORESTAL DA AMAZONIA LTDA., a qual se requer nesta petição a penhora e avaliação do bem. Esclarece que os bens acima indicados são insuficientes para a satisfação do quantum debeatur, que se encontra atualmente em R$ 760.784,36, conforme planilha anexa, que em muito ultrapassa o valor dos imóveis, atualmente estimados em aproximadamente R$ 150.000,00 cada, sendo certo que, em hasta pública, os mesmos teriam valor bem menor. Quanto às demais matrícula de no 8.939 e 8.940 evidencia-se flagrante Fraude à Execução, conforme processo incidental que a exequente propõe em separado, sendo indispensável para permitir que a execução não seja fortemente frustrada.” – ID 33520174, p. 4. Assim, em princípio, o que se tem é que a retirada da anotação de indisponibilidade do bem consubstanciaria risco à pretensão executória, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 20 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora